Tribunal: TJBA
Processo: 8033537-59.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8033537-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LUSINEIDE BENTO DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
JEFFERSON SILVA SANTOS ARAUJO, EVELLEN DE SOUZA SILVA BATISTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBAITABA -BA

Advogado(s)
:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
(
ART. 121, § 2º, III, DO CP).

PRISÃO TEMPORÁRIA PRORROGADA. INTERPRETAÇÃO CONFORME O ART. 1º DA LEI Nº 7.960/89.

ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
E DOS REQUISITOS PRISIONAIS
. INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. INDÍCIOS DE AUTORIA. PACIENTE FORAGIDA. INVESTIGAÇÃO EM CURSO. RISCO À COLHEITA PROBATÓRIA. PRESENÇA DOS CRITÉRIOS FIXADOS PELO STF NO JULGAMENTO DAS ADI 4109/DF E ADI 3360/DF. PRORROGAÇÃO JUSTIFICADA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.

PRISÃO DOMICILIAR.
FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE.
INCOMPATIBILIDADE COM A GRAVIDADE DO DELITO.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1
.
T
rata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por J
efferson
S
ilva
S
antos
A
raújo
e E
vellen

de
S
ouza
S
ilva
B
atista
, Advogados, em favor de L
usineide
B
ento

da
S
ilva
, apontando como autoridade coatora o
MM.
J
uiz

de
D
ireito

da
V
ara
C
riminal

da
C
omarca

de
U
baitaba
/BA,
Dr. G
eorge
B
arboza
C
ordeiro
.

2.
Paciente suspeita da prática de homicídio qualificado contra seu ex-companheiro, com quem possui uma filha menor de 12 anos de idade. Em 31/05/2022, a vítima foi encontrada carbonizada, no interior de seu veículo, em uma estrada. As investigações iniciais apontaram a Paciente como provável autora. Prisão temporária decretada em março
de 2025
e somente cumprida em 02/05/2025, quando a Paciente foi localizada fora do distrito da culpa. Em 01/06/2025, após o transcurso de 30 dias, a Paciente foi solta. Em 02/06/2025, a medida foi prorrogada, estando pendente de cumprimento.

3.
A prisão temporária é uma espécie de prisão cautelar regida pela Lei nº 7.960/89, cuja decretação só é possível antes de instaurada a ação penal, ainda no curso do inquérito policial, desde que seja imprescindível para as investigações. Ou seja, esta modalidade de prisão tem natureza pré-processual e sua finalidade precípua é assegurar o resultado útil da investigação criminal.

4-
Alegação de ausência
dos requisitos prisionais e de fundamentação das decisões. Desacolhimento. Relato de que a Paciente deflagrou tiros contra a vítima, na véspera dos fatos. Relacionamento conturbado. Inquérito policial anterior, apurando lesão corporal, em tese, praticada pela Paciente contra a vítima
.
Testemunhas de que a vítima foi à residência da Paciente, no dia dos fatos, para ver a filha comum.

Existência de
fundadas razões de autoria ou participação da paciente nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989.
A
prisão é im
prescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989),
havendo elementos
concretos e não meras conjecturas
de suposta autoria.
Assevere-se, ainda que
a
s razões da prisão s
ã
o contemporâneas
e que outras medidas cautelares diversas seriam inócuas.
Relato de que há testemunhas receosas de prestar depoimento. Existência de investigações ainda em curso. Paciente ainda não localizada para cumprimento do mandado de prisão referente à prorrogação da medida. Decisões judiciais com fundamentação concreta e idônea.

5.
Nesse contexto, preenchidos os critérios estabelecidos pela Suprema Corte, não se consubstancia o constrangimento ilegal aventado.

6
. Os predicados pessoais, ainda que existentes, não são garantidores da liberdade.

7. Pedido de substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar. Inviabilidade. Gravidade concreta do crime. Incompatibilidade com os requisitos do HC coletivo n.º 143641/SP.

8. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8033537-59.2025.8.05.0000
, impetrado por
JEFFERSON

SILVA SANTOS
ARAÚJO
e
EVELLEN DE SOUZA SILVA
BATISTA
,
A
dvogad
o
s
, em favor de
LUSINEIDE BENTO DA

SILVA
, apontando como autoridade coatora o

MM.
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBAITABA
/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e DENEGAR
A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(
assinado eletronicamente
)

AC15